Tribunal: TJES
Processo: 5002035-98.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002035-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CARDOSO LINO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002035-98.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS:
RAFAEL FELIPE CARDOSO LINO; FERNANDA SCHIMIDT BORGES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÕES. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R
$
1.224,42 (
mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos
)
a título de danos materiais
e R
$
11.000,00 (onze mil reais) para cada coautor a título de danos morais, em razão de falha na prestação dos serviços que resultou em 72 (setenta e duas) horas de atraso na chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a aplicabilidade da Convenção de Montreal, a ausência de ato ilícito e de danos morais, bem como a inexistência de danos materiais, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado para os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

4. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da empresa aérea em razão dos atrasos e falhas que culminaram em um atraso substancial na chegada dos passageiros ao destino.

5.
De rigor, a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio, razão pela qual deve ser mantida por seus fundamentos.

6. Alegar a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor é descabido, uma vez que a jurisprudência pacificada pelo Col. Supremo Tribunal Federal, em seu Tema 210, restringe a aplicação das convenções internacionais para os casos de danos materiais, não obstando a aplicação do CDC para a reparação de danos extrapatrimoniais.

7. Do mesmo modo, a alegação de que a alteração do voo se deu por “readequação da malha aérea” não se sustenta como causa excludente de responsabilidade, uma vez que tais fatos são caracterizados como fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, devendo ser suportado pelo fornecedor do serviço.

8. A falha na prestação do serviço é inegável e restou demonstrada pela sucessão de eventos narrados e comprovados nos autos, que resultou em um atraso de 72 horas. Os danos materiais, consistentes em despesas com hospedagem, alimentação e itens de primeira necessidade, foram devidamente comprovados pelos autores e devem ser ressarcidos.

9. Os danos morais, por sua vez, são evidentes e decorrem da gravidade da situação, que extrapolou o mero aborrecimento, causando frustração e angústia aos recorridos e subtraindo-lhes três dias de sua viagem. O
quantum
indenizatório, fixado em R$11.000,00 (onze mil reais) para cada coautor, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da medida e aos precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)